Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-65.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0705415-65.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA GONCALVES NAVARRO RECORRIDO: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA DECISÃO Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência formulado pela parte recorrente (ID 79975228). Nos termos do artigo 91, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o "pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso". Por conseguinte, o artigo 92, inciso I, do Regimento assim dispõe: "O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso [...]" (g.n.). Esse é o caso dos autos, pois a recorrente nada disse sobre o pedido de uniformização em suas razões recursais (ID 78493260), de modo que o pedido extemporâneo deve ser inadmitido. Precedentes: Acórdão 1946065, 0706927-81.2024.8.07.0016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 18/11/2024; Acórdão 1607317, 0758014-81.2021.8.07.0016, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 22/08/2022; Acórdão 2039917, 0718220-69.2024.8.07.0009, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 03/09/2025. Nesse cenário, não conheço do pedido de uniformização, considerando o disposto no artigo 92, inciso I, do Regimento Interno (Resolução TJDFT n. 20/2021). Após o trânsito em julgado do Acórdão (ID 79716203), retornem os autos ao Juízo de origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.